Tribunal: TJSP
Processo: 2125670-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – Recurso interposto contra decisão que manteve entendimento anterior – Não cabimento de recurso de agravo – Inadmissibilidade – Ausência de conteúdo decisório – Insurgência contra decisão preclusa – Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – Recurso interposto contra decisão que manteve entendimento anterior – Não cabimento de recurso de agravo – Inadmissibilidade – Ausência de conteúdo decisório – Insurgência contra decisão preclusa – Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125670-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL METRÓPOLES, é agravado RODRIGO
PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125670-19.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2125670-19.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Condomínio Residencial Metrópoles
Agravado: Rodrigo Pereira Gomes
Voto no 25.056
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONDOMÍNIO

Recurso
interposto
contra
decisão que manteve entendimento anterior Não
cabimento
de
recurso
de
agravo

Inadmissibilidade

Ausência
de
conteúdo
decisório Insurgência contra decisão preclusa
Pedido de reconsideração que não interrompe ou
suspende o prazo para interposição de agravo
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL METRÓPOLES, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial movida em face de RODRIGO PEREIRA
GOMES, objetivando a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito
da 6a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dra. Renata Soubhie Nogueira Borio,
que manteve a decisão anterior que havia determinado que a penhora recairia
apenas sobre os direitos do executado sobre o imóvel, tendo em vista que o
bem foi dado em garantia de alienação fiduciária.
Sustenta que a penhora deve recair sobre o
imóvel, tendo em vista que a dívida tem natureza propter rem. Defende a
reforma da decisão agravada, uma vez que contrária ao posicionamento
majoritário da jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125670-19.2020.8.26.0000
3
Recurso
acompanhado
de
documentos,
devidamente preparado, tramitou com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
enviados a julgamento.
É o relatório.
Apesar da insurgência do agravante, não é o caso
de se conhecer do recurso interposto em razão da sua intempestividade.
Com efeito, após manifestação da credora
fiduciária Caixa Econômica Federal em relação à penhora do imóvel, o
CONDOMÍNIO exequente se manifestou às fls. 140/165 daqueles autos
pleiteando a penhora do imóvel, independentemente a garantia de alienação
fiduciária, afirmando que por se tratar de dívida propter rem o CONDOMÍNIO
teria o direito de alienar o imóvel gerador do débito.
Sobreveio a decisão interlocutória constante da fl.
166 dos autos originários, proferida em 01.04.20 e disponibilizada no DJE em
07.04.20, in verbis:
“Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial consistente em despesas
de condomínio. A credora fiduciária encontra-se cientificada às fls.124/135.
Fls. 140/165: Em que pese a manifestação do exequente é certo sua
preferência sobre o crédito hipotecário, mas é inviável a penhora do próprio
imóvel, uma vez que o mesmo está alienado à Instituição Bancaria em
propriedade fiduciária com garantia de contrato de financiamento. Assim, nos
termos do artigo 835, inciso XII NCPC, promova-se a lavratura do termo de
penhora sobre os direitos do executado sobre o imóvel objeto da matrícula no
91.203 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Osasco (fls.137/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125670-19.2020.8.26.0000
4
Recolha-se as custas para intimação do executado por mandado, bem como
para intime-se a da credora fiduciária, pela Imprensa, na pessoa do seu
procurador. Sobrevindo, expeça-se o necessário. Após regularizada a
penhora, promova-se a averbação no Registro de Imóveis através do ARISP.
Cumpra-se. Int.”
Em razão da suspensão dos prazos processuais
em decorrência da crise da Covid-19, a publicação da referida decisão ocorreu
no dia 04.05.20, sendo que o prazo para eventual recurso se encerrou em
29.05.20, levando em consideração os feriados adiantados e a consequente
suspensão dos prazos entre os dias 20.05.20 e 25.05.20.
Ocorre que o agravante não interpôs o recurso
cabível contra essa decisão, limitando-se a peticionar às fls. 170/172 para
pleitear a reconsideração à MMa. Magistrada a quo, reiterando a possibilidade
de penhora do imóvel gerador do débito condominial.
O Juízo de Origem, então, proferiu a decisão ora
atacada (fl. 173), nos seguintes termos:
"Vistos. Fls. 170/172: Mantenho a penhora de fls. 166, uma vez que o imóvel
está alienado à Instituição Bancária com garantia de contrato de
financiamento. Cumpra-se. Int."
Somente contra esta deliberação foi interposto o
presente agravo de instrumento, ou seja, claramente contra decisão que
apenas reiterou conteúdo decisório anterior e que, portanto, não mais
comportava interposição de recurso, pela incidência da preclusão temporal.
Note-se que o agravo foi protocolado somente em 06.06.20, ou seja, de
maneira extemporânea com relação à publicação da primeira decisão.
Assim,
a
decisão
que
analisa
pedido
de
reconsideração e apenas mantém decisão anterior não pode ser atacada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125670-19.2020.8.26.0000
5
meio do recurso de agravo de instrumento, visto que não possui caráter
decisório, apenas reitera matéria previamente analisada.
Neste sentido já se decidiu neste Egrégio
Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COBRANÇA

ENCARGOS
CONDOMINIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada
manteve decisão anterior, que reconheceu a preferência do crédito
hipotecário sobre o crédito condominial
Pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso

RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento
2156388-04.2017.8.26.0000; Rel. Flavio Abramovici, 35a Câmara de Direito
Privado, d.j. 05.10.2017)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - Ação de despejo por falta de
pagamento - Agravo de Instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau
que manteve o indeferimento da liminar de imissão na posse do imóvel
locado pleiteada pela empresa autora - Demandante que teve ciência
inequívoca de tal indeferimento - Pedido de reconsideração não suspense
nem interrompe a fluência do prazo recursal - Intempestividade do agravo de
instrumento, eis que interposto após o prazo de 15 dias úteis, disposto nos
arts. 1003, § 5o c/c 219, do novo CPC - Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento 2175399-19.2017.8.26.0000, Rel. Carlos Nunes, 31a Câmara de
Direito Privado, d.j. 03.10.2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que manteve
anterior indeferimento do pedido de tutela provisória
Pronunciamento
jurisdicional sem carga decisória Novo pronunciamento que não reabre o
prazo recursal
Preclusão
Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento 2135725-34.2017.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a
Câmara de Direito Privado, d.j. 11.09.2017)
Com efeito, em ação de execução de título
extrajudicial, sendo proferida decisão interlocutória de que a parte discorde,
cumpre que se recorra mediante agravo, sob pena de preclusão. Eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125670-19.2020.8.26.0000
6
pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para
interposição de agravo de instrumento.
Sobre o assunto, leciona ARAKEN DE ASSIS:
“Impende ressaltar, por sua íntima relação com a problemática do prazo, o
costume de o interessado reclamar ao órgão judiciário a reconsideração da
decisão. (...) A interposição de semelhante pedido não suspende nem
interrompe o prazo para interpor o recurso próprio. Tratando-se, então, de
ato agravável por instrumento, o interessado não pode aguardar o
acolhimento ou desacolhimento da reconsideração pelo juiz de primeiro
grau. É mister respeitar o prazo de dez dias e interpor o agravo de
instrumento diretamente no tribunal. Na pendência do recurso, sobrevindo o
acolhimento da reconsideração e a reforma da decisão, o relator e, “a
fortiori” o órgão fracionário julgarão o agravo prejudicado (art. 529);
desacolhido o pedido, o tribunal reexaminará o provimento e julgará o
agravo.” (in “Manual dos Recursos”, RT, 2a ed., pp. 521/522) (Grifei)
E nem se diga que a manifestação do agravante
apreciada na decisão recorrida traria fundamento novo não apreciado na
deliberação anterior, vez que apenas reiterou sua tese acerca da possibilidade
de penhora do imóvel gerador da dívida executada.
Assim, em razão de sua intempestividade, o
agravo não pode ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço o presente recurso.
HUGO CREPALDI
Relator